Tribunal: TJPA
Processo: 0843882-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843882-89.2017.8.14.0301
APELANTE: CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DO ART. 330, § 2º, CPC NÃO OBSERVADOS. DETERMINAÇÃO À EMENDA INSUFICIENTEMENTE ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC/15). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA POR NÃO POSSUIR CÓPIAS DOS CONTRATOS. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DO BANCO EM PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESE FIRMADA NO REsp (Repetitivo) n.º 1349453/MS. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS OU DO VALOR INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0843882-89.2017.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FABRÍCIO REIS BRANDÃO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA: NELSON WILLIAMS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CLAYTON BAETA DE OLIVEIRA- ID.2612266, em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença – ID.2611114 e ID. 2612265, com fundamento no artigo 487, I e 321, parágrafo único do atual Código de Processo Civil, indeferindo a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Irresignada, a parte apelante, interpôs recurso de Apelação – ID. 2612266, alegando, em síntese, que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento de mérito por entender que o recorrente não cumpriu corretamente a diligência, na forma do art. 487, inciso I; que todavia, na hipótese dos autos, tem-se uma relação de consumo, isto porque a autora é flagrantemente hipossuficiente em relação a envergadura econômica do réu, e nesses casos o Código de Defesa do Consumidor determina a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, o que não foi observado pelo juízo de piso, uma vez que deveria determinar diligências junto ao Banco réu para que apresentasse os contratos, objeto da presente lide.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação a fim de que seja dado a continuidade à demanda.

Em Despacho - ID.2612268, o MM. Magistrado de Primeiro Grau manteve a sentença, determinando a citação da parte requerida para contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

Contrarrazões pela manutenção da decisão de Primeiro Grau-ID.2612271.

É o relatório.

VOTO

V O T O

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2.

Mérito

Trata-se de apelo interposto contra sentença terminativa, que indeferiu a inicial por descumprimento da ordem de emenda (CPC, art. 321, p. único).

Primeiramente, verifico que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, de modo idôneo, na medida em que oportunizou o Apelante/Autor que procedesse à emenda da inicial, objetivando que o autor identificasse as cláusulas contratuais questionadas e indicasse o valor incontroverso do débito. Contudo, o autor apenas aduziu a impossibilidade de indicar o valor controverso, alegando não possuir cópias dos contratos que deram origem ao contrato de repactuação, requerendo a exibição cautelar dos contratos celebrados pelas partes a fim de que pudesse cumprir a determinação de emenda da inicial.

Assim, uma vez

que não houve o cumprimento da referida determinação, a Magistrada procedeu ao indeferimento da petição inicial, consequentemente extinguindo o feito sem a resolução do mérito, fundamentando sua decisão em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do incidente de recurso repetitivo REsp nº 1.349.453/MG, no qual adotou a tese de que o pedido de exibição de documentos bancários exige da parte a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido.

Pois bem. Adiro ao entendimento lançando como fundamentação na sentença.

A ação revisional de contrato possui peculiaridades tamanhas que levou o legislador a prever na lei processual requisitos específicos para a petição inicial (CPC/15, art. 330, § 2º). É ver:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia,
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
. (grifei)

Ou seja, incumbe à parte que postula a revisão contratual descrever quais as operações de créditos contraídas e, dentro disso, demonstrar a efetiva existência de encargos abusivos, seja porque em desconformidade com a lei, seja porque contrários às orientações jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (lembrando que a matéria em discussão já tem assentados, seja por súmula ou por julgamentos na forma do art. 543-C, CPC/73, os posicionamentos jurisprudenciais).

Impositivo, ainda, que a parte, além de discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter, mencione o valor incontroverso.

Com efeito, a quantificação do valor incontroverso deve seguir rigorosamente os parâmetros revisionais delineados pela parte autora em seu pedido inicial, sob pena da ineficácia do dispositivo legal. Não se trata de apresentação de um valor preciso ou final, mas de uma indicação relativamente segura a respeito do total devido em relação ao montante da dívida exigida pela instituição financeira.

Na inicial, a parte autora narra genericamente ter firmado com a ré contrato de repactuação de débito de cartão de crédito, aduzindo a existência de cobranças excessivas quanto aos juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência, inclusive cumulada com encargos moratórios, taxas e tarifas. Postula a revisão desses, descaracterização da mora, deferimento da compensação, repetição do indébito e antecipação de tutela. Não refere o valor tido como incontroverso.

Após o recebimento da inicial, foi determinada a adequação da exordial aos termos do art. 330, §2º do CPC, em especial, explicitação acerca do valor incontroverso e indicação das cláusulas abusivas.

O autor, então, justificou a impossibilidade de elaboração do cálculo ao argumento de indisponibilidade documental, requerendo uma Tutela Cautelar de Exibição de Documentos em desfavor do banco apelado, pleiteando a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) - ID n. 2612213.

Sobreveio, então, a sentença ora apelada, que indeferiu a inicial por desatendimento da ordem de emenda.

No caso concreto, embora oportunizada a apresentação do cálculo, o recorrente permaneceu inerte.

Ressalto que a alegada indisponibilidade documental não merece guarida. Cuida-se de contrato de repactuação de dívida de cartão de crédito, do que resulta inegável que o demandante detinha elementos mínimos necessários para elaboração do cálculo referido no art. 330, § 2º, do CPC, porquanto, sabidamente, há o recebimento mensal das faturas de cartão de crédito, com as especificação de taxas de juros e encargos adotados para a respectiva operação, muito embora não se tenha notícia de que se encontrem disponibilizadas, conjuntamente às cláusulas gerais do contrato, maiores dados na página eletrônica da instituição financeira demandada.

A parte apelante, sabendo que constitui seu ônus processual – arts. 320 e 330, §2º, CPC – a apresentação de documentos mínimos por ocasião da propositura da ação e a demonstração do valor incontroverso, pugnar, baseando-se genericamente nas disposições do CDC, a isenção do mesmo.

Ademais, a r. sentença indicou expressamente que Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do incidente de recurso repetitivo RESp nº 1.349.453/MS, adotou a tese de que o pedido de exibição de documentos bancários exige da parte a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável (STJ, 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Nesse contexto, a inércia da parte não pode ser suprida pelo Judiciário, sob pena de permitir o prosseguimento de demanda que não atende às condições de ação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. OBJETO. Contrato de cartão de crédito nº 40048942049. A presente ação foi ajuizada em 19.03.2015, e a sentença publicada já na vigência do CPC/15. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial da ação que tem por objeto pedido de revisão de contrato bancário, além da observância do disposto no artigo 282 do CPC/73 (319 do CPC/15), sujeita-se ao previsto no art. 285-B do CPC/73 (artigo 330, §2º, do CPC/15), do referido diploma legal, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 19.03.2015, quando já vigente o referido dispositivo, com alteração dada pela Lei n. 12.810, de 15 de maio de 2013. Na hipótese dos autos, em que pese a parte autora tenha indicado que a ação se refere a revisão de contrato de cartão de crédito, esta não atendeu à intimação de emenda da inicial, porquanto juntou aos autos apenas comprovante de inscrição negativa junto aos órgãos de proteção de crédito que não traz substancial elemento informativo acerca da alegada contratação havida entre as partes, bem como não quantificou corretamente o valor incontroverso. Ademais, não restou evidenciado o interesse processual da parte autora, pois aponta a existência de dívida que sequer se tem notícia esteja sendo cobrada pela parte ré. Logo, a extinção do pedido foi medida impositiva, sendo caso de se confirmar a sentença. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077246973, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. Afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois, ainda que de forma sucinta, atendeu ao disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil/2015. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §2º, do CPC/15. No ajuizamento da ação revisional cabe, obrigatoriamente, ao autor especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o valor incontroverso, nos termos do art. 330, §2º, do CPC/15. O valor incontroverso não pode ser um valor aleatório. Até porque, a parte tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter, do valor por ela contratado. A indicação deste valor deve ser feita na inicial de modo contábil, para cada operação, indicando o valor recebido pelo empréstimo ou operação de crédito e sobre ele aplicando as taxas e valores que defende na ação revisional, e de acordo com o entendimento majoritário do STJ acerca da questão. No caso, tendo sido a parte autora intimada a proceder à juntada do cálculo demonstrativo do valor apontado como incontroverso e tendo desatendido a determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da inicial, e por conseguinte, a extinção do feito. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076741248, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 28/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL PARA QUE FOSSE IDENTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO E INDICADAS AS CLÁUSULAS QUE PRETENDE CONTROVERTER. NÃO CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. Descabida a pretensão de revisar relação jurídica sem declinar objetivamente as cláusulas e o contrato objeto da irresignação e o valor que entende devido. Ademais, o valor incontroverso não pode ser aleatório, mas demonstrado mediante memória de cálculo aritmético, apontando os valores efetivamente disponibilizados quando da contratação de cada operação que busca revisar, bem como apontando os alegados excessos. Sem esta providência se estará diante de uma petição inicial com pedido genérico, o que é vedado pela legislação processual civil. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077873545, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 20/06/2018)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DO ART. 330, § 2º, CPC NÃO OBSERVADOS. DETERMINAÇÃO À EMENDA INSUFICIENTEMENTE ATENDIDA. Tratando-se de ação revisional, cabe à parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2º, CPC. Ausência de cálculo demonstrativo ou referência ao valor incontroverso, conforme parâmetros revisionais delineados pela parte autora em seu pedido inicial. Determinação à emenda insuficientemente atendida, que autoriza o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084086214, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 16-12-2020)

Destarte, na forma que proposta a ação, inviável o seu prosseguimento. Logo, nos termos do art. 330, §2º e 485, I, CPC, é de ser mantido o indeferimento da petição inicial e extinção do feito.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, 22 de fevereiro

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021